Tribunal: TJDFT
Processo: 0700315-92.2022.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2022-12-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO EXTRAORDINÁRIO (212) PROCESSO: 0700315-92.2022.8.07.0018 RECORRENTE: MARINA LUCENA BRANCO, RECORRIDO: INSTITUTO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES DO DISTRITO FEDERAL - IPREV DECISÃO I - Trata-se de recurso extraordinário interposto com fundamento no artigo 102, inciso III, alíneas "a", "c" e “d”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Oitava Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. MANDADO DE SEGURANÇA. GARE. INCORPORAÇÃO À APOSENTADORIA. IMPOSSIBILIDADE. PAGAMENTO INDEVIDO AO SERVIDOR. BOA-FÉ. DEVOLUÇÃO. IMPEDIMENTO. 1. Rejeita-se preliminar de ausência de impugnação específica quando a parte atende aos requisitos legais na sua peça recursal, não havendo que se falar em violação ao princípio da dialeticidade. 2. A Gratificação de Apoio à Realização de Espetáculos e eventos culturais (GARE) foi instituída pela Lei Distrital no 334/1992 e se destina aos servidores das Carreiras de Administração Pública, Atividades Culturais e Músicos da Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, que se encontram em efetivo exercício na Secretaria de Cultura, que exerçam atividades de apoio à realização de espetáculos e que trabalhem em horários diferenciados, finais de semana e dias feriados. 3. A pretensão de incorporação da GARE à benefício previdenciário de aposentadoria encontra óbice na Constituição Federal, em seu art. 39, § 9o, que veda a incorporação de vantagens de caráter temporário ou vinculadas ao exercício de função de confiança ou de cargo em comissão à remuneração do cargo efetivo. 4. “Quando a Administração Pública interpreta erroneamente uma lei, resultando em pagamento indevido ao servidor, cria-se uma falsa expectativa de que os valores recebidos são legais e definitivos, impedindo, assim, que ocorra desconto dos mesmos, ante a boa-fé do servidor público”. (Tema repetitivo no 531/Superior Tribunal de Justiça). 5. Recursos não providos. A recorrente, após defender a existência de repercussão geral da matéria debatida, alega que o acórdão combatido ensejou violação aos artigos 5o, inciso XXXVI, 39, §9o, e 60, §4, inciso IV, todos da Constituição Federal, asseverando que reunidos e cumpridos os requisitos para incorporação da gratificação em conformidade com a previsão legal vigente à época (artigo 6o da Lei Distrital 3.824/2006), constitui-se um ato jurídico perfeito a sua implementação, estando protegida sob o manto do direito adquirido contra qualquer lei posterior. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso extraordinário não merece prosseguir, embora a recorrente tenha afirmado a existência de repercussão geral, porque para que se pudesse vislumbrar a alegada ofensa aos dispositivos constitucionais invocados, seria necessária antes, a análise da matéria à luz de lei local (Lei Distrital 3.824/2006), imune ao recurso extremo por força do enunciado 280 da Súmula do STF. Nesse sentido: “Não se presta o recurso extraordinário para a análise de matéria infraconstitucional local (Súmula 280 do STF)” (ARE 1368549 AgR, Relator Ministro LUIZ FUX, DJe 18/5/2022). Por fim, é descabida a invocação da alínea “c” e “d” do inciso III do artigo 102 da Constituição Federal, pois não há adequação à hipótese do referido permissivo constitucional. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso extraordinário. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A023